Tribunal: TCU
Processo: 026.969/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Rosário/MA, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/2010 e Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Marconi Bimba Carvalho de Aquino, Prefeito de Rosário/MA na gestão 2009-2012, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no exercício de 2010 (Pnate/2010) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2011 (Pnae/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Marconi Bimba Carvalho de Aquino, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marconi Bimba Carvalho de Aquino, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Exercício 2010 Valor Original (R$) Data da Ocorrência 17.363,04 9/12/2010 5.665,68 9/12/2010 775,92 9/12/2010 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Exercício 2011 Valor Original (R$) Data da Ocorrência 22.728,00 17/3/2011 8.730,00 17/3/2011 5.772,00 17/3/2011 25.518,00 17/3/2011 2.976,00 17/3/2011 5.772,00 4/4/2011 22.728,00 4/4/2011 25.518,00 4/4/2011 2.976,00 4/4/2011 8.730,00 4/4/2011 25.518,00 4/5/2011 5.772,00 4/5/2011 2.976,00 4/5/2011 8.730,00 4/5/2011 22.728,00 6/5/2011 2.976,00 3/6/2011 8.730,00 3/6/2011 25.518,00 3/6/2011 5.772,00 3/6/2011 22.728,00 3/6/2011 8.730,00 6/7/2011 25.518,00 6/7/2011 2.976,00 6/7/2011 5.772,00 6/7/2011 22.728,00 6/7/2011 25.518,00 2/8/2011 2.976,00 2/8/2011 5.772,00 2/8/2011 22.728,00 2/8/2011 8.730,00 2/8/2011 5.772,00 5/9/2011 8.730,00 5/9/2011 25.518,00 5/9/2011 2.976,00 5/9/2011 22.728,00 5/9/2011 25.518,00 4/10/2011 5.772,00 4/10/2011 22.728,00 4/10/2011 2.976,00 4/10/2011 8.730,00 4/10/2011 5.772,00 3/11/2011 2.976,00 3/11/2011 25.518,00 3/11/2011 8.730,00 3/11/2011 22.728,00 3/11/2011 2.976,00 2/12/2011 5.772,00 2/12/2011 22.728,00 2/12/2011 25.518,00 2/12/2011 8.730,00 2/12/2011 9.3. aplicar a Marconi Bimba Carvalho de Aquino, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. remeter cópia desta deliberação ao FNDE, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considerar cabíveis.